Tribunal: TJDFT
Processo: 0751733-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, o ora recorrente formulou pedido de divisão de honorários de sucumbência em face do recorrido, diante da fixação da referida verba nos autos 0710393-07.2019.8.07.0001, que tramitam perante o Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, pedido julgado extinto sem adentrar no mérito, diante da ausência de interesse processual.

2. O recorrente afirma que ambos são advogados e atuaram na defesa dos interesses do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO BLOCO J DA SQSW 303, no referido processo e pede que seja declarado seu direito a receber 50% dos honorários fixados (R$4.000,00).

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo diante da gratuidade de justiça que ora concedo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência (ID35793711). Contrarrazões apresentadas (ID 35793719).

4. Consoante o Parágrafo Único art. 38 da Lei no 9.099/95 "Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido." Portanto, ao optar pelo rito sumariíssimo dos Juizados Especiais a parte tem o dever processual de formular pedido líquido. O presente recurso pede a reforma da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento de que não se revela presente o interesse processual. Ainda que tenham sido fixados honorários de sucumbência, o processo encontra-se pendente de julgamento de recurso, podendo ser objeto de revisão, inclusive, os ônus de sucumbência, não havendo, assim, precisão sobre a existência do débito, conforme esclareceu a magistrada de origem.

5. Em assim sendo, a manutenção da sentença de extinção do processo é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.